Tribunal: TJES
Processo: 0038592-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038592-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREH SAMPAIO ANDERSON e outros

APELADO: ANDERSON REIS FELIX

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DE EXISTÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM NOME DO FALECIDO. REQUERIMENTO DE OFÍCIO AO BANCO. REQUERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO FALECIDO
.
PROVAS INDEFERIDAS PELO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO DOS VALORES SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que tem-se configurado o alegado cerceamento de defesa quando o julgamento se alicerça na ausência de prova do alegado, sem, porém, ter sido oportunizada à parte interessada a produção probatória ao seu tempo devidamente requerida.

II.
No caso, o Recorrente pleiteou a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander, para que fossem informados os valores existentes na conta corrente e nos investimentos financeiros do falecido, bem como que fosse autorizado ao Autor a movimentação bancária das aludidas contas, considerando a prova indiciária da existência dos referidos valores colacionado pelo próprio Autor, às fls. 55/58, sendo ambos os pedidos indeferidos pelo Magistrado
a quo.

III.
O Magistrado de Piso julgou improcedente o pedido de averbação dos valores relativos aos Fundos de Investimento do falecido, em favor do Autor, pelo fundamento de que
“o herdeiro se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva existência”,
a despeito de haver indeferido os pedidos de prova realizados pelo Recorrente, para demonstrar a existência dos mencionados valores.

III.
O Autor colacionou imagem demonstrativa de que, à época do requerimento, possivelmente existia a quantia total de R$ 481.701,29 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos) na conta do falecido, traduzidos em investimentos financeiros .Além disso, na consulta ao Sistema Bacenjud (fls. 92/92-verso), é informado que o falecido possui diversas contas no Banco Santander, porém, não é informado acerca da existência de saldo, uma vez que “não requisitado”.

IV.
Faz-se de sua importância o deferimento das provas requeridas, para se averiguar a existência dos mencionados valores, nas contas indicadas.

V.
É nítido o prejuízo em relação ao Recorrente que não obteve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelo mesmo.

VI.
Recurso conhecido e provido, para acolher a Preliminar de Cerceamento de Defesa, anulando a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da tramitação processual, com a produção das provas requeridas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ANDREH SAMPAIO ANDERSON
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 5374482) em razão da
SENTENÇA
(ID 5374480) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA
, nos autos da
ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL COMUM
ajuizada pelo Recorrente e por
FABIANA REIS CORRÊA
, cujo
decisum
homologou
“por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA de fls. 83/84 e a ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL DESCRITO (50%), conforme termo de fls. 108/109, em favor de ANDREH SAMPAIO ANDERSON, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros”.

Irresignado, o Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença, por Cerceamento de Defesa, pelas seguintes razões:
I)

“trata-se de ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de ANDERSON REIS FELIX”;

II)
“às fls. 108/109 foi lavrado novo termo de adjudicação em nome do inventariante, fazendo nele constar o bem imóvel com a garagem, além dos investimentos existentes em fundos do banco Santander”.
Sucede, contudo, que
“prolatada sentença (id. 25844649), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados à exordial, tendo a r. sentença homologado somente a adjudicação do bem imóvel descrito nos autos em favor do inventariante, entendendo que não foram localizados os numerários indicados a título de investimentos do falecido”;
III)
“o BACENJUD não é prova exclusiva para comprovar a existência de valores e, no caso dos autos, como foi realizado, não era capaz de encontrar securitizadoras de crédito, nem fundos de investimentos em direitos creditórios, o que demonstra-se o caso dos autos”;
IV)

“com a modernização do sistema SISBAJUD, tendo o CNPJ dos ‘fundos’ seria possível localizá-los, se assim o juízo quisesse, e a percepção de que os valores não estão depositados em contas nominais do Extinto extraem-se dos comunicados juntados às fls. 57-60, que inclusive informam os CNPJs do fundos onde estão depositados os valores”;

V)
“a pecúnia deixada pelo de cujus está descrita como fundo de investimento e dividendos provindos de títulos que rendem CDB, ou seja, as únicas formas de se localizar os valores seriam expedindo ofício ao Banco Santander para informar os valores existentes nos “fundos” e depositá-los em juízo ou dando ao inventariante poderes para fazer a gestão dos “fundos”, exatamente como foi solicitado diversas vezes ao longo dos presentes autos, mas negado pelo juízo a quo”;
VI)
“ao contrário do que se aduz da sentença, o Herdeiro trouxe aos autos mais de uma prova de que os valores existem e estão em investimento vinculado ao banco Santander”;
VII)
“é de amplo conhecimento que configura cerceamento de defesa o indeferimento de medida com intuito de produzir prova, com posterior julgamento contrário fundamentando-se na ausência de provas”.

Ab initio,
cumpre historiar que
ANDREH SAMPAIO ANDERSON
e
FABIANA REIS CORRÊA
propuseram
ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL COMUM
do falecido
ANDERSON REIS FELIX.

De início, considerando que os Autores são os únicos herdeiros do
de cujus,
conforme Certidão de Óbito de fl. 18, bem como, que
FABIANA REIS CORRÊA
renunciou a sua parte na herança (fl. 79), somente o herdeiro
ANDREH SAMPAIO ANDERSON
está perseguido os bens deixados pelo falecido.

Nesta seara, o Recorrente pleiteou os seguintes bens deixados pelo
de cujus:
I)
“50% (cinquenta por cento) de imóvel unidade 506 do prédio nº 700, localizado na Avenida Beira Mar, Bento Ferreira, constituído de sala, dois quartos, dois banheiros, área de serviço, circulação interna, cozinha, quarto de empregada, e pequeno vestíbulo e a fração ideal de 0,028 nas coisas comuns do prédio e terraço, conforme escritura pública em anexo, avaliado em R$100.000,00 (cem mil) sua quota parte de 50%”;
II)
“Conta bancaria: Banco Santander, ag. 2077, conta corrente 23.631.55, com montante em conta corrente de R$ 23.631,55 (vinte e três mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme documentos em anexo”;
III)
“Investimentos: Santander Fundo de Investimento em cotas de fundo de investimento Yíeld Premium Renda fixa referenciado DI Crédito Privado no montante de R$ 263.727,33 (duzentos e sessenta e três reais setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), conforme documentos em anexo. Santander Fundo de Investimento em cotas de fundo de investimento Max Renda Fixa Referenciado DI no montante de R$ 194.797,41 (cento e noventa e quatro reais setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), conforme documentos

em anexo”.

Para tanto, o Recorrente demonstrou por um imagem acerca da Conta do falecido no Banco Santander, às fls. 55/56,

indicando como saldo da Conta Corrente o valor de R$ 23.631,55 (vinte e três mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a existência de dois Fundos de Investimentos, nos valores de R$ 263.727,33 (duzentos e sessenta e três reais setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) e R$ 194.797,41 (cento e noventa e quatro reais setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), respectivamente.

Além disso, os documentos de fls. 57/58, também demonstram que o
de cujus
era investidor dos referidos Fundos de Investimento, uma vez que restou convidado para participar da Assembleia Geral de Cotistas.

Ademais, o Recorrente também requereu ao
“douto juiz que encaminhe oficio para os bancos abaixo, autorizando toda e qualquer movimentação bancária do autor, e este se compromete a comprovar nos autos, caso V. Exa. julgue necessário, todo o destino dado ao montante ali contido”
(fl. 70)
.

O Magistrado
a quo,
à fl. 72,
indeferiu o pedido supramencionado
, por compreender que
“não verifico nenhuma das excepcionais exceções que são consideradas como causas plausíveis para justificar deferimento da expedição de alvará para autorizar toda e qualquer movimentação bancária conforme requerida, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 69/70”.

Posteriormente, o Juiz de Primeiro Grau exarou Despacho (fl. 86), determinando que
“seja realizada pesquisa através do sistema BACEN- JUD junto ao Santander para fins de comprovação dos valores deixados pelo falecido, devidamente atualizados”.

Em consulta ao Sistema Bacenjud (fls. 92/92-verso), é informado que o falecido possui diversas contas no Banco Santander, porém, não é informado acerca da existência de saldo, uma vez que “não requisitado”.

Destaca-se, ainda, que o Recorrente realizou o pagamento do Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação sobre o imóvel objeto de inventário, bem como sobre os valores existentes nos Fundos de Investimento do
de cujus
(ID 5374479).

Sobreveio, em sequência, a Sentença combatida, homologando, tão somente, “a
ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL DESCRITO (50%), conforme termo de fls. 108/109, em favor de ANDREH SAMPAIO ANDERSON, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros”.
Isso porque, em relação aos valores relativos aos Fundos de Investimento do falecido, entendeu o Douto Magistrado que
“em relação aos numerários supostamente deixados causa mortis, observa-se da pesquisa realizada por este Juízo, fls.92/93, que não foram localizados valores em nome do extinto, tampouco o herdeiro se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva existência, de forma que caso sejam descobertos e efetivamente comprovados valores a inventariar, deverá ser realizada uma sobrepartilha, na forma do artigo 669 do CPC”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, verifica-se que o Recorrente pleiteou a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander, para que fossem informados os valores existentes na conta corrente e nos investimentos financeiros do falecido, bem como que fosse autorizado ao Autor a movimentação bancária das aludidas contas, considerando a prova indiciária da existência dos referidos valores colacionado pelo próprio Autor, às fls. 55/58, sendo ambos os pedidos, porém, indeferidos pelo Magistrado
a quo.

Neste aspecto, cumpre registrar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que tem-se configurado o alegado cerceamento de defesa quando o julgamento se alicerça na ausência de prova do alegado, sem, porém, ter sido oportunizada à parte interessada a produção probatória ao seu tempo devidamente requerida,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO DO ART. 330, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 10 DA LIA. DANO PRESUMIDO. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DANO. DESVIO DE VERBAS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Embora seja permitido o indeferimento do pedido de produção de prova para se julgar antecipadamente a lide, não é aceitável que a condenação assente-se exatamente na falta da comprovação do direito que se pretendia provar, sob pena de contrariedade ao direito de defesa e ao art. 330 do CPC
. Precedentes. (...) 5. Recurso especial interposto por Fábio Fernandes Fonseca provido para anular o acórdão recorrido e determinar a abertura da instrução probatória. Recurso especial de Izabel Cristina Veloso Pinto Costa provido. Recurso de Vera Lúcia Meira Araújo provido em parte.”

(
STJ
, REsp 1228306/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012)

Além disso, nos termos da jurisprudência deste
Egrégio Tibunal de Justiça
,
resta verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes
,
in verbis:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. No caso sub examine, em que pese o Juízo a quo reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “agravamento de risco”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.

II.
A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade
.

III. Preliminar acolhida para anular a Sentença.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

In casu,
o Magistrado de Piso julgou improcedente o pedido de averbação dos valores relativos aos Fundos de Investimento do falecido, em favor do Autor, pelo fundamento de que
“o herdeiro se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva existência”,
a despeito de haver indeferido os pedidos de prova realizados pelo Recorrente, para demonstrar a existência dos mencionados valores.

Frisa-se, neste ponto, que o Autor colacionou imagem demonstrativa de que, à época do requerimento, possivelmente existia a quantia total de R$ 481.701,29 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos) na conta do falecido, traduzidos em investimentos financeiros. Além disso, na consulta ao Sistema Bacenjud (fls. 92/92-verso), é informado que o falecido possui diversas contas no Banco Santander, porém, não é informado acerca da existência de saldo, uma vez que “não requisitado”.

Deste modo, é de sua importância o deferimento das provas requeridas, para se averiguar a existência dos mencionados valores, nas contas indicadas.

Diante de todo o exposto, assevera-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente que não obteve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelo mesmo.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, para acolher a Preliminar de Cerceamento de Defesa, e via de consequência, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da tramitação processual, com a produção das provas requeridas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)